Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-54.2021.8.11.0022
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000876-54.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IGOR VIEIRA SILVA - CPF: 005.550.911-80 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 41, §2° DA LEI DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A capacidade postulatória é um dos requisitos de admissibilidade do recurso.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo promovente em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial,
sob o fundamento de que não restou comprovado defeito na prestação de serviço.

O recorrente sustenta que foi cobrado, indevidamente pelo banco recorrido, verba a título de taxa de registro de contrato e taxa de registro de gravame. Frisa que realizou o pagamento diretamente no órgão de trânsito. Ao final, requer a restituição do valor descontado e o pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente,
impugna o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023